Tribunal: TJMT
Processo: 1003564-39.2023.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003564-39.2023.8.11.0015
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), A. L. L. - CPF: 060.905.971-80 (SUSCITADO), WESLLY ANTONY COSTA DE CARVALHO - CPF: 062.151.791-75 (SUSCITADO), PAULO RICARDO SOUSA - CPF: 034.505.251-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AÇAI BOM DEMAIS (VÍTIMA), GUILHERME SILVA SANTOS - CPF: 618.077.073-50 (VÍTIMA), POLIANA RAISA SOUSA - CPF: 043.599.661-48 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLY ANTONY COSTA DE CARVALHO - CPF: 062.151.791-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP [SUSCITANTE] E JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP [SUSCITADO] – PROCESSAMENTO DE AÇÃO PENAL – DECLÍNIO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A CAUSA TEM COMO TESTEMUNHA E VÍTIMA UM ADOLESCENTE – INVOCAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO 14 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – NECESSIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA – FEITO EM ESTÁGIO AVANÇADO [FASE RECURSAL – PROVIDÊNCIA NÃO RECOMENDÁVEL – CONFLITO PROCEDENTE.

Ainda que se cogite que a hipótese fática retratada nos autos se subsume à situação prevista no art. 3o, inciso I, alínea ‘d’, da Resolução 14, do Órgão Especial do TJMT, o estágio avançado em que o feito se encontra [fase recursal] inviabiliza o declínio da competência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop
contra o
Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop
, nos autos da Ação Penal n. 1003564-39.2023.8.11.0015, instaurada para apurar a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, tipificados nos arts. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA.

O Juízo suscitado declinou da competência ao argumento de que
“a presente ação penal versa sobre a prática de crime contra vítima e testemunha menor de idade”,
o que atrai a atribuição do Juízo Especializado, nos termos da Resolução n. 14/2023- TJ-MT/OE – Id. 206949984.

O Juízo suscitante sustentou que a
“2a Vara Criminal, além de dividir a competência para os crimes em geral com a 1a Vara Criminal desta Comarca, detém competência privativa para todos os feitos afetos à Lei Maria da Penha”,
o que causa
“disparidade na distribuição”; “não se trata de um Juizado ou Vara Especializada em crimes contra criança e adolescente, e sim de uma Vara Criminal; “não detém qualquer projeto ou especial condição para o atendimento ou preservação de crianças e adolescentes;
“
a 1a Vara Criminal dispõe do mesmo acesso à sala de depoimento especial que a 2a Vara
;
“na hipótese em concreto, a instrução processual, inclusive, já se encerrou, estando o presente feito aguardando a oferta das contrarrazões pelo Ministério Público
”.

Diante dessas considerações, busca a procedência do conflito para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop – Id. 206949985.

Em decisão, foi designado o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes – Id. 210073657.

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela
procedência
do conflito, “
declarando-se a competência da 1a Vara Criminal de Sinop [Juízo suscitado]”
– Id. 210073657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia sobre a competência para tratar da Ação Penal n. 1003564-39.2023.8.11.0015, instaurada em desfavor de Weslly Antony Costa de Carvalho, pelo cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e de corrupção de menor.

Consta da denúncia que Weslly Antony Costa de Carvalho, na companhia do adolescente A.L.L., ingressou no estabelecimento comercial denominado Açaí Bom Demais, localizado na Avenida das Itaúbas, n. 4441, bairro Jardim das Palmeiras, em Sinop, e lá subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em um aparelho celular da marca
Motorola
, modelo
Moto G-8
, avaliado em R$ 1.100,00 [mil e cem reais].

Os autos foram distribuídos por sorteio em 3 de março de 2023 ao Juízo da 1a Vara Criminal daquela Comarca – Id. 111548127, Ação Penal n. 1003564-39.2023.8.11.0015.

Naquele juízo, realizou-se a audiência de instrução processual e, posteriormente, foi proferida sentença condenatória na data de 28 de setembro de 2023 – Id. 130474178, Ação Penal n. 1003564-39.2023.8.11.0015.

Somente após a interposição da apelação defensiva sobreveio manifestação do representante Ministerial – 13 de março de 2024, no sentido da imprescindibilidade do declínio de competência, quando demandado a contrarrazoar o recurso, por constatar que
“a competência para julgamento do presente feito passou a ser da 2o Vara Criminal de Sinop, [...] firmada em razão da condição pessoal dos envolvidos [criança e adolescente] e da matéria tratada, portanto, de natureza absoluta
e, no caso,
“a testemunha e vítima André Luís Leandro ainda não atingiu a maioridade, já que nascido em 24.5.2006”
– Id. 206949983.

A questão exigiria análise mais profunda acerca das nuances da
Resolução n. 14, de 23 de novembro de 2023
, editada pelo
Órgão Especial
desta Corte, que dispôs sobre competência das 1a, 2a, 3a, 4a e 5a Varas Criminais da Comarca de Sinop e, por reflexo, da Lei n. 13.341/2017.

Entretanto, diante da impropriedade deste incidente e do estágio avançado em que o presente feito se encontra – fase recursal, vou me ater a alguns pontos que considero mais importantes para dar
procedência
ao conflito.

A Lei n. 13.431/2017, de 4 de abril de 2017, estabeleceu direitos e garantias para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

De acordo com o art. 23 da referida legislação:

“Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente”.

O objetivo seria garantir um melhor atendimento e acolhimento, a fim de minimizar abordagens equivocadas e a revitimização da criança ou adolescente que foi vítima ou testemunha de violência, oportunizando a sua oitiva de modo adequado e em local apropriado, sem nenhum contato com a pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento.

A par disso, o Órgão Especial desta egrégia Corte editou a Resolução n. 14, em 23 de novembro de 2023, na qual estabeleceu que:

Art. 3o

Compete à 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I - processar e julgar:

a) ações de infrações penais em geral, com distribuição igualitária com a 1a Vara Criminal;

b) privativamente, as ações de competência cível e criminal, inclusive, o sumário da culpa de crimes dolosos contra a vida, previstos na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);

c) privativamente, as ações de infrações penais contra a dignidade sexual praticadas contra criança, adolescente ou idoso;

d)
privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017
[destaquei].

Nesse panorama, como destacado pelo Juízo suscitante, não houve a criação ou mesmo a transformação daquela Vara em uma especializada em crimes contra a criança e adolescente, e sim a agregação da competência a um Juízo que já acumulava feitos gerais, infrações relacionadas à Lei n. 11.340/06 e crimes sexuais praticados contra criança, adolescente ou idoso.

As razões apresentadas pela Suscitante, indiretamente, parecem-me mais um pedido de socorro, na tentativa de evitar que todas as ações que envolvam criança ou adolescente, indistintamente, sejam encaminhadas à 2a Vara Criminal de Sinop, como aparentemente vem ocorrendo.

A análise, portanto, deve ser feita caso a caso, em especial, daqueles em que efetivamente a criança ou adolescente foi a
vítima direta
de uma das quatro
formas de violência
prevista na Lei n. 13.431/2017, quais sejam:
física, psicológica, sexual ou institucional
.

Na hipótese, o adolescente a que se refere o Juízo suscitado seria o próprio infrator da conduta atribuída na Ação Penal n. 1003564-39.2023.8.11.0015, juntamente com um imputável, de subtração com o emprego de arma de fogo de um aparelho celular, logo, vítima apenas do crime descrito no art. 244-B do ECA, cujo bem jurídico tutelado é a formação moral.

Assim, ainda que se cogite que a hipótese fática retratada nos autos se subsume à situação prevista no art. 3o, inciso I, alínea ‘d’, da Resolução 14, do Órgão Especial do TJMT, o estágio avançado em que o feito se encontra [fase recursal] inviabiliza o declínio da competência, mormente quando todos os atos já foram praticados no Juízo suscitado – 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, sob pena de impedir a finalização célere e eficiente do processo.

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do conflito negativo de jurisdição suscitado e
julgo-o procedente
para reconhecer a competência da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar a Ação Penal n. 1003564-39.2023.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024